Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008141-18.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.776.740/0001-08 (EMBARGANTE), REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.214.780/0001-60 (EMBARGADO), VANESSA DE MATOS SILVA - CPF: 047.140.855-73 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos da

AÇÃO RESCISÓRIA No 1008141-18.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
J. F. DORILEO & CIA LTDA

EMBARGADA:
REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPAÇÕES S. A.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
J. F. DORILEO & CIA LTDA - ME, em face da decisão
que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter inalterada a decisão que
indeferiu a assistência judiciária gratuita
e o parcelamento das custas processuais, intimando a parte Autora para complementar o depósito prévio e as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 293 C/C 321, ambos do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, § 3o do CPC.

Nas suas razões recursais, assevera a parte Embargante que: 1) há omissão em relação as provas inseridas nos autos que demonstram a impossibilidade de a parte arcar com os ônus processuais, em especial os balancetes contábeis que comprovam saldo devedor de R$ 118.402,34 (cento e dezoito mil, quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), relativos ao exercício empresarial no momento do encerramento da empresa (id 943331); 2) as declarações de imposto de renda demonstram a inatividade da empresa (id 4730292).

Em sede de contrarrazões, a parte Recorrida sustentou que a empresa está ativa, apresentando documento no corpo da petição, postulando pelo desprovimento do recurso.

A parte Embargante apresentou a manifestação id 25482976, reiterando os termos apresentados nos Embargos, postulando pelo acolhimento dos pedidos ali formulados.

É o relatório.

Intimem-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020